Tribunal: STJ
Processo: 0818353-26.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348962 - RN (2023/0145271-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANGELICA DO NASCIMENTO ARRUDA
ADVOGADOS
: FLAVIA KARINA GUIMARAES DE LIMA - RN010423
JEDSON LUCAS DE SOUZA FERREIRA - RN020392
BRUNO CESAR DA SILVA SOUZA - RN020224
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de recurso
especial, sob alegação de omissão no acórdão recorrido quanto a depoimentos
testemunhais, imagens de vídeo e interrogatório em juízo de corréu.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da defesa, absolvendo a ré por
insuficiência de provas, decisão que foi mantida mesmo após embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do
Tribunal de origem ao não se manifestar sobre pontos relevantes, como depoimentos
testemunhais, imagens de vídeo e interrogatório em juízo de corréu, e se tal omissão
justificaria o retorno dos autos para nova apreciação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
5. O Tribunal de origem fundamentou a absolvição na ausência de provas suficientes
para sustentar a condenação, não havendo omissão a ser sanada.
6. O recurso busca o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. A ausência de
Documento eletrônico VDA50426633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 241d1890-080f-4977-aeb3-a5956894df9f

manifestação sobre todas as teses suscitadas não configura omissão se os
fundamentos do convencimento estão claros e suficientes. 3. O revolvimento de fatos e
provas é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Jurisprudência relevante citada:
Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
.
10/12/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 241d1890-080f-4977-aeb3-a5956894df9f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348962 - RN (2023/0145271-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANGELICA DO NASCIMENTO ARRUDA
ADVOGADOS
: FLAVIA KARINA GUIMARAES DE LIMA - RN010423
JEDSON LUCAS DE SOUZA FERREIRA - RN020392
BRUNO CESAR DA SILVA SOUZA - RN020224
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de recurso
especial, sob alegação de omissão no acórdão recorrido quanto a depoimentos
testemunhais, imagens de vídeo e interrogatório em juízo de corréu.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da defesa, absolvendo a ré por
insuficiência de provas, decisão que foi mantida mesmo após embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do
Tribunal de origem ao não se manifestar sobre pontos relevantes, como depoimentos
testemunhais, imagens de vídeo e interrogatório em juízo de corréu, e se tal omissão
justificaria o retorno dos autos para nova apreciação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
Documento eletrônico VDA48955968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 8fc3bad1-fff4-4486-9d3c-3fb86675b0b9

5. O Tribunal de origem fundamentou a absolvição na ausência de provas suficientes
para sustentar a condenação, não havendo omissão a ser sanada.
6. O recurso busca o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. A ausência de
manifestação sobre todas as teses suscitadas não configura omissão se os
fundamentos do convencimento estão claros e suficientes. 3. O revolvimento de fatos e
provas é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Jurisprudência relevante citada:
Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
.
10/12/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra a decisão de minha lavra (fls. 1.167/1.169), com a seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. OFENSA
AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO D OS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões (fls. 1.180/1.199), o Ministério Público argumenta que a
pretensão recursal parte das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido,
fundamentando-se na violação do art. 619 do CPP, visto que o acórdão de origem, que
deu provimento ao apelo da defesa, não se manifestou acerca de pontos importantes,
como depoimentos testemunhais, imagens de vídeo e interrogatório em juízo de
corréu.
Em face das omissões apontadas, requer o provimento do agravo
regimental, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
esclarecimento dessas.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA48955968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 8fc3bad1-fff4-4486-9d3c-3fb86675b0b9

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
O agravante pretende o provimento do agravo regimental, para que seja
determinado o retorno dos autos para apreciação das questões relevantes suscitadas
em sede de embargos de declaração.
O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da defesa, absolvendo a ré
Angelica do Nascimento Arruda, por insuficiência de provas.
Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, nos quais foram
suscitadas omissões que se reputam relevantes, acerca: a) da corroboração do
reconhecimento da acusada pelos depoimentos de testemunhas; b) análise da mídia
de câmeras de monitoramento do transporte público no dia do roubo; c) dos
depoimentos das vítimas; e d) das provas emprestadas, bem como do interrogatório,
em juízo, do corréu Leydson.
O Ministério Público afirma que tais questões não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos
oportunamente. Conforme afirmado na decisão agravada, razão não assiste ao
recorrente.
Verifica-se das razões do acórdão, no julgamento da apelação defensiva,
que foi justamente a insubsistência desses elementos probatórios, para o Tribunal de
origem, que ensejaram a procedência do recurso, conforme se pode inferir da leitura
das razões do acórdão respectivo (fls. 1.031/1.037).
Inclusive, quando da análise das razões dos embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público, o Tribunal de origem assim se manifestou, quando de
sua rejeição (fl. 1.074):
O acórdão fustigado, na realidade, se debruçou detidamente sobre o pleito,
vindo a entender, a unanimidade, ser a hipótese de absolvição com fulcro no art.
386, VII, do CPP, ante a ausência provas a sustentar a condenação da ora
embargada, considerando a inexistência de elementos que comprovassem
suficientemente a autoria do crime de roubo majorado, em razão do
reconhecimento frágil – nenhuma vítima reconheceu a acusada, carente de
Documento eletrônico VDA48955968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 8fc3bad1-fff4-4486-9d3c-3fb86675b0b9

formalidade legal (ausência de termo de reconhecimento da acusada revestido das
exigências legais) e que também não foi corroborado em Juízo, alijado, ainda de
outros elementos de prova (nenhuma arma fora apreendida, assim como nenhum
bem roubado, recuperado). Na realidade, eventual discordância acerca do
entendimento alcançado pelo Colegiado não configura omissão, erro de fato ou
contradição."
[...]
Como é possível observar, o aresto fundamentou a absolvição da embargada
a contento, e com base na ausência de provas da autoria, indicando elementos
suficientes a demonstrar a ,ratio decidendi não havendo que se falar em omissão.
Portanto, inexiste no aresto fustigado qualquer dos vícios alegados, sendo
imperioso ressaltar, neste particular, que ao Julgador não é imposto se manifestar
diretamente sobre todas as teses suscitadas pela defesa, bastando que mencione,
com clareza e suficiência, os fundamentos de seu convencimento.
Destarte, como já consignado na decisão agravada, o que se pretende com
o recurso é o revolvimento dos fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48955968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 8fc3bad1-fff4-4486-9d3c-3fb86675b0b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.348.962 / RN
Número Registro: 2023/0145271-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01060427720198200001 08183532620218205001 1060427720198200001 8183532620218205001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ANGELICA DO NASCIMENTO ARRUDA
ADVOGADOS : FLAVIA KARINA GUIMARAES DE LIMA - RN010423
JEDSON LUCAS DE SOUZA FERREIRA - RN020392
BRUNO CESAR DA SILVA SOUZA - RN020224
CORRÉU
: LEYDSON DOS SANTOS MARINHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANGELICA DO NASCIMENTO ARRUDA
ADVOGADOS : FLAVIA KARINA GUIMARAES DE LIMA - RN010423
JEDSON LUCAS DE SOUZA FERREIRA - RN020392
Documento eletrônico VDA50397750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: c9dc5912-c11c-40da-a28b-85401730d542

BRUNO CESAR DA SILVA SOUZA - RN020224
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: c9dc5912-c11c-40da-a28b-85401730d542